Tribunal: TJPA
Processo: 0690675-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690675-07.2016.8.14.0301
APELANTE: JAIRO ATHAIDE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETENTORA APENAS DA INTERMEDIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIRO ATHAÍDE DA SILVA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Na origem, tem-se que na inicial (id. 1853372) relatou que o apelante, após se aposentar, procurou o banco demandado com vistas ao recebimento de quotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP nº 1.700.051.140-9, sendo que os valores depositados não foram pagos e que se encontrariam à disposição na instituição financeira.

Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Requereu, ao final, a procedência do pedido com o fim de que fosse condenada a instituição financeira ao pagamento da quota do PASEP nº 1.700.051.140-9, acrescido dos consectários legais.

Foi proferida sentença no id. 1853383, tendo o juízo singular extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação no id. 1853385 e, após breve explanação dos fatos, sustentou, em breve síntese, que a instituição financeira deve fazer parte do polo passivo da ação, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Esclareceu que o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público/PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/70, com intuito de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes da Administração Pública direta e indireta.

Disse que por intermédio da Lei Complementar nº 26/75, ocorreu a unificação do PIS e do PASEP, ensejando o Fundo PIS-PASEP.

Destacou que o Banco do Brasil S/A não é um mero depositário dos valores recolhidos, visto que o banco passou a utilizar os valores das cotas do PASEP em diversas aplicações financeiras com a finalidade de auferir lucro com essas aplicações e também passou a transferir para o BNDES grande parte dos valores inerentes às contas PASEP e que, além disso, o Banco seria remunerado para cuidar dos valores pertencentes aos servidores públicos.

Expôs que quando o servidor vai realizar o saque por ocasião de sua inatividade é surpreendido com um valor inexpressivo, muito inferior ao que realmente faria jus.

Por essa razão, afirmou que o Banco do Brasil seria parte legítima para figurar na ação.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o fim de sr reconhecido os fatos alegados, especialmente a legitimidade do Banco do Brasil S/A para realizar o pagamento das cotas da conta do PASEP, com a reforma da decisão de 1º grau, ordenando o prosseguimento da ação de cobrança com o julgamento de mérito.

O Banco apelado apresentou contrarrazões no id. 1853386, refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Feito inicialmente distribuído para a Desa. Gleide Pereira de Moura, que, no id. 2109775, declinou da competência.

Vieram os autos a mim redistribuídos, tendo eu recebido o recurso no duplo efeito no id. 2357736.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de opinar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id nº 2509088).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a o recurso de apelação interposto e passo à apreciação do mérito.

Com a ação intentada, postulou o apelante a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de saldo na conta do PASEP nº 1.700.051.140-9, de sua titularidade, acrescido de juros remuneratórios calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido, tendo a sentença recorrida extinguido o feito sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A controvérsia recursal compreende a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, que assim dispõe em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

(...)

Art. 7º - O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º - O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP,

que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

(...)

Art. 8º No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor:

(...)

II - ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes;

Sobre a questão de fundo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S/A, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas nas demandas desse jaez,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Na mesma linha de raciocínio, o precedente desta Casa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

(TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016)

Destarte, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil S/A na questão sob exame, o que pode ser referendado por intermédio de uma interpretação analógica da Súmula 77 do STJ, que assim preceitua: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”
[1]
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ.

1. A Lei Complementar nº 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5º, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor.

Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula nº 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP.

3. Recurso especial provido. (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225)

Belém, 17/11/2020